Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705036-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMONE PEREIRA FONSECA BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava o fornecimento do medicamento Belimumabe 200mg. Inconformada, a agravante narra que foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) / Nefrite Lúpica de difícil controle, além de apresentar comorbidades como hipertensão arterial sistêmica (HAS), dor lombar e edema nos membros inferiores, decorrente da enfermidade enfrentada, sendo imprescindível o uso do medicamento Belimumabe 200mg, uma vez que os tratamentos indicados para sua condição clínica não surtiram o efeito esperado. Sustenta que cabe ao médico que a acompanha a definição do melhor tratamento, bem como defende o caráter de urgência do tratamento prescrito, tendo em vista risco de morte devido a evolução rápida da nefrite lúpica. Afirma que preenche os requisitos exigidos pelo colendo STJ, referente ao tema 106, para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça à agravante o medicamento Belimumabe 200mg, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) / Nefrite Lúpica de difícil controle, necessitando, com urgência, do medicamento Belimumabe 200mg, conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, com risco, inclusive, de morte. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico da lavra da Dra. Tania Maria Liete Antunes de Oliveira, CRM-DF 11121, atesta que a agravante necessita, com urgência, do medicamento Belimumabe 200mg, tendo em vista o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) com Nefrite Refratária. Informa que a paciente teve reação alérgica grave ao tratamento com Rituximabe, sendo, portanto, contraindicada a continuidade desse tratamento, diante do quadro de edema de glote que apresentou. Informa, ainda, que a paciente necessita da medicação com urgência, pois tem risco de morte sem a mesma, devido à evolução rápida da nefrite lúpica (ID no 43537346). Registre-se que o fármaco Belimumabe é aprovado pela Anvisa para tal indicação e possui registro ativo (ID no 43537346 - Pág. 80). O preço médio de cada frasco contendo 400mg gira em torno de R$ 3.434,17 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos) (ID no 134373034 dos autos de origem) (ID no 43537346 - Pág. 81). Além disso, a agravante é beneficiária da justiça gratuita (43537346 - Pág. 75). Da análise dos autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento Belimumabe 200mg, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator